Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e condenou solidariamente as rés/recorridas ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) em favor do recorrente. O Juízo de origem entendeu que a inscrição indevida do nome do recorrente nos cadastros de inadimplente é apta a ensejar a reparação por danos morais. Na mesma oportunidade concluiu pela perda superveniente do direito de agir em relação ao pedido de exclusão do nome do recorrente dos referidos cadastros, já que a sua inscrição foi retirada.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que teria alterado o valor da causa, de forma a adequar o seu pedido de indenização por danos morais ao atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Defende a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, ao argumento de que teria perdido tempo vital para a solução do problema, porém não obteve sucesso. Destaca que o seu nome ficou inscrito nos cadastros de inadimplentes por um longo período e, ainda, enumera diversos contratempos e aborrecimentos que a situação lhe causou.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$12.000,00 (doze mil reais).
5. A 1a recorrida, Serasa S/A, apresentou contrarrazões ID. 38994310. Defende o trânsito em julgado da sentença em relação a ela e, consequentemente, a manutenção do julgamento por seus fundamentos.
6. A 2a recorrida, CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., apresentou contrarrazões ID. 38994312. Rebate, em síntese, todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
7. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de possível majoração do valor da indenização por danos extrapatrimoniais em favor do recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação do recorrente em danos morais.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
11. A teoria do desvio produtivo, citada pelo recorrente, permite a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda excessiva de tempo e energia na busca pelo reconhecimento do seu direito. O que se protege é o tempo útil despendido pelo consumidor para solucionar as adversidades causadas pela desídia abusiva do fornecedor, período esse que poderia ter sido aproveitado nos afazeres da vida, com o trabalho, com a família, com o lazer ou em qualquer outra atividade. Do contexto fático e probatório é possível constatar que o recorrente dispendeu tempo e esforço para retirar a restrição do seu nome, porém sem sucesso, já que, mesmo sendo rescindido o contrato com as recorridas por força judicial (processo no 0707583-65.020.8.07.0020 – ID. 38993722 - Pág. 10), o seu cadastro permaneceu indevidamente ativo por longo período (mais de um ano) atraindo as desvantagens comerciais de ser um mal pagador, sem o ser.
12. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos (ID. 38993722/38993740), majoro o valor fixado na origem para R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando que as recorridas descumpriram os termos da sentença proferida nos autos do processo supramencionado, no qual o contrato de viagem foi rescindido e as partes retornaram ao “status quo ante”, bem como pela perda do tempo útil do consumidor.
13. Outrossim, a majoração do valor obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada neste ponto.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e majorar o valor do dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo os seus demais termos.
15. O recorrente arcará com as custas processuais. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.